Tribunal: TJDFT
Processo: 0750368-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750368-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARINDA FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ANDRESSA, ROMILDO SOUSA RIBEIRO, GILBERTO RABELO PEREIRA CARNEIRO, KENIA CHAVES VIEIRA CARNEIRO, ROBERTO GOMES FERREIRA, CELIA RODRIGUES DA SILVA, LUIS CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, AVANI LEVI GUEDES, ALTAMIRO ALVES DE SOUZA, CREUSA MOURA DE SOUZA, DANIEL COSYN COSTERUS, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO PONTES COSTERUS, JANILDO SOUZA DE OLIVEIRA, GISLANE SANTIAGO DE OLIVEIRA, MARIA DOS SANTOS MARTINS SARAIVA VASCONCELOS, BOANERGES VIEIRA VASCONCELOS, JOOZIEL DE MELO FREIRE, ASTRIDE ROSANA DE CASTRO FREIRE, MARIA DE JESUS FERREIRA ARAUJO, OLIVEIRO DE LIMA MONTEIRO, LUZIA CRISTINA DOS SANTOS ROCHA, PAULINO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARINDA FERNANDES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0006124-65.2007.8.07.0007, manejado pela Agravante em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANDRESSA E OUTROS, entendeu, com base em perícia realizada na fase de Cumprimento de Sentença, ser inexequível a demarcação contida no título executivo judicial e facultou à Exequente, ora Agravante, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por ARINDA FERNANDES DA SILVA em desfavor de ALTAMIRO ALVES DE SOUZA e OUTROS. A sentença proferida na fase de conhecimento, ID no 37081827, mantida pelo acórdão de ID no 37080433, julgou procedentes os pedidos para condenar os réus na obrigação de fazer, consistente na demarcação das vagas de garagem, conforme projeto elaborado pelos peritos do Juízo, às fls. 671. Na fase de cumprimento de sentença, foi deferido à parte exequente o pedido de expedição de alvará, mediante a autorização para realizar as obras necessárias para readequar as vagas de garagem. Sendo, na mesma oportunidade, designado perito para supervisionar a execução da obra, de acordo com o projeto aprovado, nos termos de ID no 37082300. A controvérsia do presente feito compreende aferir se a determinação de demarcação das vagas de garagem pode ser executada, nos termos da sentença proferida na fase de conhecimento, ante a impossibilidade de se utilizar, para os fins intentados, o espaço físico referente à loja 07 do condomínio, diante do decidido nos Embargos de Terceiros manejados sob o no 0705674-95.2018.8.07.0007. A partir da manifestação apresentada pelo expert, tem-se pela inviabilidade da remarcação das vagas presentes no pavimento térreo. Entretanto, o perito pontuou pela possibilidade de remarcação das vagas no pavimento do subsolo, entretanto, com a consequente perda de 3 (três) vagas de garagem. Quanto aos argumentos lançados pelas partes, referente ao espaço ocupado por um escritório no subsolo, o perito judicial foi intimado para esclarecer se a referida área é suficiente e viável para demarcar a vaga devida à parte credora. Realizada a vistoria no local, o perito apresentou o laudo de ID Num. 68962902 informando ser inexequível o projeto no subsolo. As partes se manifestaram nos Ids Num. 69644913 e Num. 69756323. Esclarecimento do perito no ID Num. 73810499. A parte exequente pugnou pela designação de novo perito para fins de demarcação das vagas (ID Num. 74564755). Manifestação do condomínio executado no ID Num. 75772903, de forma contrária a designação de nova perícia. É a síntese do necessário. DECIDO. Da análise da sentença de ID Num. 37081827, observa-se que a ação fora julgada procedente, a fim de que o condomínio executado promovesse a demarcação da vaga de garagem na forma em que sugerida no projeto de ID Num. 37081719. Ocorre que as possibilidades sugeridas na perícia realizada na fase de conhecimento se mostraram totalmente inexequíveis, conforme indicado pelo perito MARCUS CAMPELLO CAJATY GONÇALVES. No ID Num. 50171354 o perito informa ser inviável a demarcação das vagas no pavimento térreo, haja vista a desconfiguração do projeto elaborado na perícia oficial. Entretanto, afirmou ser possível a demarcação no pavimento do subsolo, ressaltando que haveria a perda de três vagas. Porém, em vistoria realizada no local, o perito afirmou o seguinte no Id Num. 68962902 - Págs. 3/4: ‘No local, o perito observou que a demarcação as vagas n° 4, 5, 6 e 7, possuem dimensões compatíveis para a acomodação de veículos. Todavia, as condições de acesso só seriam possíveis para as vagas n° 4, 5 e 6, sendo que a vaga n° 7 seria inacessível, não pela dimensão da vaga em si, mas pela limitação da largura da faixa de rolamento, que se encontra com 4,20 metros, ou seja, com 80 centímetros menor do que o mínimo permitido que é de 5,00 metros, medida que diminui mais ainda, mediante a presença de um pilar no meio da circulação (circundado em azul). Por outro lado, as vagas posicionadas no lado esquerdo, n° 8 e 9, também possuem dimensões adequadas, porém, são inacessíveis, a uma, pela limitação da diminuta largura da faixa de rolamento, conforme o já registrado, e a duas, pela presença do pilar destacado em azul na imagem abaixo.’ O perito judicial, conclui no ID Num. 68962902 - Pág. 7 ‘que o projeto demarcatório proposto para o subsolo é inexequível’. Em resposta aos esclarecimentos das partes, o perito judicial afirmou ainda o seguinte (ID Num. 73810499 - Págs. 6/7): ‘Ocorre, que ao atender a determinação de V. Exa. para fazer a verificação preliminar, observou este perito, mediante as justificativas trazidas no ID 68962902, que a demarcação proposta pelos peritos na perícia produzida na fase de conhecimento seria inviável sob o ponto de vista de funcionalidade de uso da garagem. Por assim dizer, a demarcação das faixas no piso seria possível, porém, haveria o prejuízo do uso das vagas por parte de seus usuários, conforme o exposto naquela peça de esclarecimentos.’ É certo que, por força do art. 479 do CPC, o Juízo não está adstrito às conclusões da perícia, mas também é certo que a matéria é essencialmente técnica, inexistindo incongruência nos relatos do profissional responsável. Outrossim, por se encontrar equidistante dos interesses em litígio, milita em favor do laudo pericial realizado em Juízo a presunção de imparcialidade. A despeito dos argumentos trazidos pela parte exequente em suas manifestações de Ids Num. 72942185 e Num. 74564755, não vislumbro qualquer conduta contraditória por parte do perito MARCUS CAMPELLO CAJATY GONÇALVES de modo a desconsiderar o trabalho realizado e a necessidade de designação de novo perito. Desta forma, tenho por INEXEQUÍVEL a realização da demarcação das vagas na forma em que determinada na sentença de ID Num. 37081827 e sugerida no projeto inicial de ID Num. 37081719. Assim, fica facultado à parte credora, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento dos honorários periciais depositados em favor do perito judicial. I.” Diz a Agravante que o Feito originário tem por objeto a sentença em que foram acolhidos “os pedidos formulados contra todos os réus para condená-los na obrigação de fazer consistente na demarcação das vagas de garagem conforme projeto elaborado pelos peritos do Juízo, projeto este sob os Documentos 11 e 12 – id no 37081719 dos presentes autos” (Num. 21653451 - Pág. 8). Discorre acerca da atuação do Perito nomeado na fase de Cumprimento de Sentença e afirma que o Expert, “estranhamente em sua terceira vistoria, mudou o seu posicionamento acerca dos demais esclarecimentos ofertados anteriormente, posto que conforme petição sob o Documento 18 – id no 68962902, noticiou ao douto Juízo p seguinte: ‘Diante do exposto, reporta-se o perito à V. Exa., com o devido respeito, para informar, mediante os levantamentos realizados em in loco, que o projeto demarcatório proposto para o subsolo é inexequível, face às razões ora expostas’.” (Num. 21653451 - Pág. 10). Acrescenta a Agravante que o Perito, para “justificar sua repentina mudança, colacionou na sua petição sob o Documento 18 – id no 68962902, uma fotografia para justificar sua infundada alegação de que a faixa de rolamento conta com 4,20 metros, quando a medida mínima deveria ser de 5,00 metros” (Num. 21653451 - Pág. 10). Argumenta que a afirmação acerca da faixa de rolamento é infundada, uma vez que, “conforme Demarcação de Garagem elaborado pelos peritos do Juízo, a qual encartada a presente sob os Documentos 11 e 12 – id no 370081719, A FAIXA DE ROLAMENTO CONTA COM 7.980 METROS.” (Num. 21653451 - Pág. 11). Afirma a Agravante que é incoerente a determinação de expedição de alvará em favor do Perito, haja vista que ele não cumpriu integralmente o seu mister, notadamente quanto ao acompanhamento da demarcação das vagas de garagem. Sustenta que houve violação ao devido processo legal, uma vez que não foram apreciados os pedidos da Agravante de intimação dos Peritos que atuaram na perícia realizada na fase de conhecimento. Ressalta que, “no caso em tela, os esclarecimentos dos Peritos autores da Demarcatória das Vagas de Garagem é imprescindível para aferição de fatos relevantes, sendo certo que frente a ausência de análise dos pedidos importa em violação ao contraditório e a ampla defesa” (Num. 21653451 - Pág. 16). Conclui a Agravante que, diversamente do que asseverado na decisão agravada, “conforme Documentos 11 e 12 – id no 37081719, sem nenhuma dúvida É EXEQUÍVEL a demarcação das vagas de garagem” (Num. 21653451 - Pág. 16). Invoca dispositivos legais acerca da coisa julgada e afirma que ela deve ser respeitada no Feito originário. Quanto ao requisito da urgência, assevera a Agravante que o perigo da demora reside no fato de que, “permanecendo incólume os efeitos da decisão hostilizada, até o provimento final do presente recurso decerto, perecerá o direito da autora ora agravante, a qual será compelida, antes mesmo da decisão final deste recurso, a acatar a r. decisão agravada, mesmo contrária a legislação vigente, sob pena de sofrer as consequências processuais” (Num. 21653451 - Pág. 19). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para: “Frente aos esclarecimentos contraditórios apresentados pelo perito encarregado no acompanhamento na demarcação das vagas de garagem, REITERA seja determinada a intimação do peritos autores do projeto de Demarcação das Vagas de Garagem Documentos 11 e 12 – id no 37081719, a prestarem esclarecimentos acerca da petição ofertada pela agravante, Documento 21 – id no 74564755; c) A fim de evitar enriquecimento ilícito requer seja regovado (sic) a decisão que determinou a expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados em favor do perito encarregado de supervisionar a demarcação das vagas de garagem; d) Requer, seja o presente recurso recebido, CONHECIDO e PROVIDO para reformar a r. decisão do Juízo de Primeira Instância que entendeu por INEXEQUÍVEL a realização da demarcação das vagas na forma em que determinada na sentença de ID 37081827 e sugerida no projeto ID 37081719” (Num. 21653451 - Pág. 20). Preparo regular (Num. 21654627). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0006124-65.2007.8.07.0007, entendeu, com base em perícia realizada na fase de Cumprimento de Sentença, ser inexequível a demarcação contida no título executivo judicial e facultou à Exequente, ora Agravante, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante afirma que o perigo da demora reside no fato de que, “permanecendo incólume os efeitos da decisão hostilizada, até o provimento final do presente recurso decerto, perecerá o direito da autora ora agravante, a qual será compelida, antes mesmo da decisão final deste recurso, a acatar a r. decisão agravada, mesmo contrária a legislação vigente, sob pena de sofrer as consequências processuais” (Num. 21653451 - Pág. 19), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. A Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 30 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador